Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703379-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADOS: SANDRO DA SILVA RIBEIRO e ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre a petição ID 23820625. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 8 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator